Tribunal: STF
Processo: ACO 3713
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: REFERENDO EM TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. IMPOSTOS FEDERAIS SOBRE PATRIMÔNIO, RENDA E SERVIÇOS. FUMUS BONI JURIS. ARTIGO 150, INCISO VI, “A”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ALCANCE SUBJETIVO DA NORMA IMUNIZANTE. EMPRESA PÚBLICA. NATUREZA PÚBLICA DOS SERVIÇOS PRESTADOS. TEMA 1.140 DA REPERCUSSÃO GERAL. PERICULUM IN MORA. RISCO CONCRETO DE COMPROMETIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. AUSÊNCIA DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERIFICAÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA.



    1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, diante do potencial gerador de conflito federativo, compete a esta Corte dirimir a controvérsia em torno do alcance da imunidade tributária do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, notadamente no tocante à sua extensão às empresas públicas e às sociedades de economia mista.



    2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema 1.140 da repercussão geral, perfilhou a tese vinculante no sentido de que "As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço."



    3. Do exame da Lei Estadual nº 6.310/1974, que autoriza a criação da Empresa de Pesquisa Agropecuaria de Minas Gerais - EPAMIG, e do Estatuto Social do citado ente, emana seu enquadramento como empresa pública prestadora de serviço público de natureza não concorrencial e essencial voltado para pesquisa, desenvolvimento e inovação em agropecuária no Estado de Minas Gerais, tal, com o fito de viabilizar a execução do plano de desenvolvimento agropecuário do Estado Mineiro.



    4. Ainda reforça a finalidade pública da EPAMIG a integralização de seu capital social por Estado de Minas Gerais e Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER, na proporção de cerca de 99,99% das cotas para o primeiro e de 0,01% para a segunda, ex vi art. 6º do seu Estatuto Social, a ratificar que a empresa é dependente de recursos públicos e não tem finalidade precípua de lucro.



    5. Exsurgem da jurisprudência desta Corte precedentes plurais que reconhecem a extensão da imunidade tributária recíproca à EMBRAPA, empresa pública com finalidades próximas às da EPAMIG, dos quais se deflui, inclusive, que a percepção de recursos privados pela entidade não detém, de per se, no contexto da imunidade recíproca, o fito de esvaziar a essencialidade e a não concorrencialidade do serviço prestado (ACO 3432 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe de 17/8/2023).



    6. A par da plausibilidade do direito invocado, emerge da pretensão exordial, inclusive, o perigo da demora, materializado no perigo de dano e no risco ao resultado útil do processo associados à postergação da tutela pretendida apenas ao momento do julgamento definitivo do feito, já que a continuidade da cobrança e da exigibilidade dos impostos federais referentes à entidade autora traz consigo substancial risco à continuidade de suas atividades e, notadamente, aos serviços públicos por si prestados, com potencial inviabilização de suas finalidades públicas precípuas.



    7. Ademais, da casuística, não emerge risco de irreversibilidade associado à tutela provisória, porquanto a eventual improcedência da lide importará a revogação da medida liminar e o regular restabelecimento da exigibilidade dos tributos devidos, sem prejuízo à parte então requerida.



    8. Ex positis, à vista dos fundamentos suso endereçados, denota-se a adequação da tutela provisória de urgência deferida, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, merecendo, portanto, ser referendada.